Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2.A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.